Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-53.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ASSINATURA ELETRÔNICA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR. FATO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO OPE LEGIS. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO VERIFICADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER INOVADOR E JUSTIFICATIVA. NÃO APRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A Medida Provisória – MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais. (art. 10).
3. Ao tratar de cédula de crédito bancário, o art. 29 da Lei 10931/2004 estabelece que a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários “poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário”
4. No contrato apresentado pela instituição financeira constam assinaturas digitais, certificadas pelo sistema SisBR, com a identificação dos usuários e o hash do documento. A princípio, o documento se enquadra nos requisitos do § 2o do art. 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001. Todavia, o apelado apresentou impugnação quanto à autenticidade da assinatura, o que caracteriza fato do serviço.
5. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Esta inversão significa que, nas ações decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes (ausência defeito, não colocou o produto no mercado, fato exclusivo do consumidor ou de terceiro).
6. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste.
7. Na hipótese, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório. Limitou-se a apresentar o contrato celebrado entre as partes. Referido documento não tem aptidão de provar o alegado, porque foi impugnado pelo apelado. Assim, caberia à apelante apresentar outros documentos que ratificassem o contrato celebrado. Ressalta-se que o juízo de primeiro grau intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e as advertiu de que a responsabilidade do fornecedor só seria afastada com a prova da inexistência do defeito no serviço ou de ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Porém a apelante requereu o julgamento antecipado da lide.
8. O art. 435 do CPC dispõe que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Dispõe ainda o parágrafo único que se admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.
9. Os documentos apresentados não tem caráter inovador no processo: o banco deixou de juntá-los tempestivamente em primeiro grau, assim como não justificou o motivo de tê-los apresentado apenas em sede recursal. Ausentes os requisitos legais, inviável a apreciação dos documentos apresentados conjuntamente à apelação. A sentença deve ser mantida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.